Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0743328-98.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Heloisa Helena Figueira Dourado Impetrado(s) Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Heloisa Helena Figueira Dourado contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Narra a impetrante, em breve suma, que, na ação de cobrança de taxas condominiais em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B e C de Águas Claras, em seu desfavor, o referido juízo não acolheu as teses alegadas de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva para responder pela dívida condominial. Diz haver equívoco na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor, pois nunca foi proprietária da unidade situada na Avenida Castanheiras, Lote 920, bloco B, Apartamento 114, Ed. Ônix Mult Center, Águas Claras, com o que não lhe podem ser cobrados débitos relativos a taxas condominiais e acessórios. Aponta inválida a citação, pois encaminhada a endereço onde não reside e recebida por terceiro desconhecido. Informa ter o autor feito prova de propriedade do imóvel exclusivamente com uma conta de água registrada em seu nome. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Diz que “autores da ação conhecem a pessoa que detém a posse do referido imóvel há mais de 20 (vinte) anos e, de forma absolutamente relapsa e irresponsável, resolveram importunar e prejudicar pessoa estranha à lide”: a ora impetrante. Noticia a existência de cessão de direitos relativa ao imóvel sobre o qual recaem os débitos. Brada não ter a posse do bem. Informa ter juntado na ação de cobrança “farta documentação da real proprietária do imóvel, que deveria ser alvo das cobranças das taxas condominiais”. Brada que a demanda “deve ser extinta, por representar o melhor direito e fazer justiça à presente questão, com a imediata devolução dos valores sequestrados, para não agravar os danos a Impetrante”. Historia os atos processuais praticados no cumprimento de sentença, os quais culminaram com bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade para satisfação do crédito. Indica a ocorrência de danos morais. Ao final, requer prioridade na tramitação do writ, por ser idosa, e formula os pedidos abaixo: Ante o exposto, requer-se seja o presente writ recebido e regularmente processado, determinando-se em liminar a suspenção do processo e de informações pela autoridade impetrada, tornada definitiva. Requer ainda a Vossa Excelência: 1. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da demandada Sra. Heloisa Helena Figueira Dourado, tendo em vista que a real proprietária do imóvel é: Simone Dourado Guimarães (doc. Anexos) que atualmente responde pelo nome de solteira Simone Figueira Dourado, com extinção do feito; 2. A imediata extinção da presente ação por falta de citação válida; 3. A imediata suspensão de quaisquer medidas, presentes e futuras, de tentativas de penhora de valores e/ou de bens da Impetrante; 4. A imediata devolução dos outros valores confiscados. Total de valores à disposição deste juízo: R$ 5.503,32 (cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e dois centavos); 5. Condenação do autor da ação de cobrança em má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e usar do processo para obter vantagem ilícita, por informação de endereço sabidamente falso da parte acionada, que jamais deteve a posse ou a propriedade do referido imóvel e que jamais se filiou à Associação dos Proprietários da Ônix Mult, como constou do processo. Requer-se, outrossim, seja determinada, com escopo de atender-se a norma do inciso II do art. 7o da LMS, a intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na pessoa de seu representante legal, a fim que tome ciência do feito. Por fim, requer que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa. (...) Sem recolhimento de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de Id 42962273, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela impetrante e determinou o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação, sob pena de o writ ter cancelada sua distribuição e ser extinto o feito, nos termos do art. 290 do CPC. Intimada, a impetrante apresentou os comprovantes de Id 43161671. É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. O art. 5o, II, da citada lei do mandado de segurança é claro ao estabelecer o não cabimento desta ação mandamental quando o ato impugnado se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso, conforme relatado, a impetrante pretende, em suma, a liminar suspensão do trâmite da ação de cobrança de taxas condominiais em fase de cumprimento de sentença, autuada sob o n. 0705449-31.2021.8.07.0020 e ajuizada em seu desfavor por Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A,B E C de Aguas Claras. No mérito, pede seja declarada a nulidade da citação e reconhecida sua ilegitimidade para compor o polo passivo. Pois bem, para verificação da admissibilidade da ação mandamental manejada pela impetrada necessárias se fazem algumas considerações sobre os atos processuais praticados na ação de referência (n. 0705449-31.2021.8.07.0020). A impetrante Heloisa Helena Figueira Dourado foi indicada como proprietária do apartamento n. 114, bloco B, do condomínio autor, e a ela atribuída a responsabilidade pelo pagamento de débitos inadimplidos relativos a taxas condominiais, taxas extras, IPTU e fundo de reserva do período compreendido entre 13/6/2016 a 10/4/2021. Para citação, foi ela procurada no endereço do imóvel sobre o qual recai a dívida condominial. O ato citatório foi recebido por terceiro, possivelmente o porteiro do edifício. Recebida a citação e não apresentada defesa, teve a ré, ora impetrante, decretada sua revelia. Proferida sentença de procedência do pedido de cobrança, a ré foi condenada a pagar R$ 24.474,44 com atualização (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês), a contar de 12/4/2021 (data da planilha de cálculos), mais parcelas vincendas, e a suportar os ônus da sucumbência com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o § 2o do art. 85 do CPC. A sentença transitou em julgado em 25/11/2021. Em 24/12/2021 teve início o cumprimento do julgado a pedido da parte exequente. Realizadas pesquisas no sistema SisbaJud, foi efetuado bloqueio de valores em nome da executada, ora impetrante, na quantia de R$ 5.503,32. Não apresentada impugnação, foi deferido o levantamento do montante bloqueado em favor da parte exequente. Pesquisa feita ao sistema RenaJud permitiu a localização de veículo em nome da executada, ao que requereu a parte exequente a penhora do bem. Só então compareceu aos autos a devedora, quando alegou nulidade da citação e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Aduziu, em suma, não possuir a “posse ou a propriedade do referido imóvel sobre o qual as dívidas condominiais estão sendo reclamadas”. Indicou Simone Figueira Dourado como cessionária dos direitos do imóvel objeto da ação de cobrança. Ordenada a penhora do veículo, foi intimada a parte exequente a se manifestar quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela executada. Rejeitou o magistrado de primeira instância a impugnação apresentada pela executada aos seguintes fundamentos: (...) Da alegação de nulidade da citação. A parte executada compareceu aos autos alegando a nulidade da citação, valendo-se como argumento o fato de que não recebeu a citação e que tomou conhecimento da ação através de carta enviada pelo Banco para sua residência. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar o argumento da parte executada. Isso porque, como bem defendeu a parte exequente, o mandado de citação em questão restou direcionado a endereço do ente condominial, de modo que a citação ocorreu nos moldes do art. 248, §4o do CPC, portanto, diferentemente do que alega a impugnante, dentro dos limites da norma legal. E assim sendo, o ônus de provar de que a ordem de citação é nula transfere-se à parte executada. No caso, o comprovante de residência apresentado pela parte executada (ID 132303786) não se refere à época da citação, mas à agosto/2022, o que, portanto, não afeta a presunção de regularidade da citação operada naquela data. Saliente-se, ademais, que após a citação inicial foram enviadas cartas de intimação para o endereço da parte executada em duas oportunidades e todas foram recebidas no endereço ali constante, IDs. 114038765 e124550400. Ademais, a parte exequente comprova que a conta da CAESB até a presente data está em nome da executada (ID 135198752 - Pág. 7/17). Sendo assim, o pedido de nulidade de citação deve ser rejeitado. Da alegação de ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da demanda. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no §1o do artigo 525 do CPC. A sentença proferida ao ID. 107067418 tem o seguinte comando: Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$24.474,44 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da planilha constante do ID 89067151 (12/04/2021). Autorizo a inclusão das parcelas vincendas, na forma do art. 323 do Código de Processo Civil, devidamente atualizadas, e com a inclusão da multa legal de 2%. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento desta sentença, ficando a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento das partes, dê-se baixa e remeta-se ao arquivo. Uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que "através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível - seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente - a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a 'lei do caso concreto'" (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Ademais, é forçoso consignar que o argumento da ilegitimidade da parte lançado pela impugnante é atinente à fase de conhecimento, o que não pode ser conhecida na fase de cumprimento de sentença. Uma vez sentenciada e transitada em julgado a ação de conhecimento não se mostra possível, na fase de cumprimento de sentença, reiterar a discussão. Aperfeiçoada a coisa julgada, as matérias por ela acobertadas não podem ser objeto de discussão em sede de impugnação. Da condenação da exequente em litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento processual da parte perpasse por três estágios, a saber, a subsunção a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, ter ocorrido a oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e ter a conduta dolosa resultado efetivo prejuízo processual à parte contrária. Destaco ainda a lição que se extrai da obra de Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 31a ed., p. 117, quando diz que: Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar. No caso, não vislumbro a ocorrência de nenhuma conduta praticada pelo exequente que se amolde aos requisitos acima apresentados. A executada tece considerações genéricas, sem apresentar de forma objetiva alguma conduta dolosa praticada pelo réu que enseje a condenação em multa. Portanto, suas alegações são destituídas de fundamento e não se ajustam ao caso em análise. Da tramitação prioritária do feito. O artigo 1.048 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte for maior de 60 (sessenta) anos ocorrerá a prioridade na tramitação. Apesar disso a pessoa, na qual se refere a requerida, é estranha a lide, isto é, não faz parte do polo passivo do processo e assim não é amparada pelo Estatuto do Idoso e nem pelo próprio Código de Processo Civil. Ademais, em consulta ao dados cadastrais da parte executada nos autos, verifico que ainda não completou 60 anos de idade e modo que o pedido não deve ser acolhido. No mais cabe assinalar que não há que se falar em desbloqueio de valores como se pretende a executada visto que a quantia penhorada nos autos já foi liberada em favor da parte exequente. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 132303780. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 132206378, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito no documento de ID 131466026. (...) Contra a decisão acima exarada no cumprimento de sentença, em 20/9/2022, não interpôs recurso a executada. Ocorre que a devedora, para combater o mencionado provimento judicial, somente optou por impetrar o presente mandamus, o que fez em 21/12/2022 (Id 42423421). Pois bem, da narrativa dos atos processuais observo que a impetrante pretende anular/reformar a decisão judicial monocrática proferida no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor (autos n. 0705449-31.2021.8.07.0020), sem observar que dita pretensão deve ser atacada por recurso próprio previsto no estatuto processual. Solenemente ignorou a devedora a regra posta art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que, de forma clara e inequívoca, instituiu o agravo de instrumento como meio impugnativo de que podem se utilizar as partes contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença e que contrariem seus interesses. Concretamente, a impetrante olvida comezinha regra posta na Lei 12.016/2009, a de que é incabível a impetração de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II). Importante recordar, ainda, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, de acordo com o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Em circunstâncias como a ora em análise, em que o Código de Processo Civil expressamente prevê o cabimento de recurso específico contra decisão monocrática proferida pela autoridade impetrada, a qual não ostenta qualquer característica de teratologia e/ou ilegalidade, evidente o não cabimento do mandamus, inclusive porque utilizado como sucedâneo recursal pela parte executada/impetrante. Sobre o tema, destaco ser pacífico o entendimento adotado na 1a Câmara Cível deste Tribunal sobre o não cabimento de mandado de segurança em hipóteses similares à ora em análise, in verbis: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar a decisão exarada pela autoridade impetrada e com a qual não se conforma o impetrante e; ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento o presente mandamus. À vista do exposto, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, indefiro a petição inicial do mandado de segurança. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora